Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, rejeitou a alegação de adimplemento de obrigação alimentar fundada em acordo extrajudicial, por ausência de homologação judicial, e determinou a observância da sentença judicial anteriormente proferida. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao parecer ministerial e à validade do acordo informal firmado entre os genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar de modo específico sobre o parecer do Ministério Público que opinava pelo afastamento da prisão civil e sobre os argumentos do embargante quanto à aceitação tácita do acordo extrajudicial pela genitora dos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo-se restringir às hipóteses do artigo 1.022 do CPC. No caso concreto, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da validade do acordo extrajudicial e fundamentou a decisão na ausência de homologação judicial e de participação do Ministério Público, requisitos essenciais em ações que envolvem alimentos a menores.
5. A alegação de omissão quanto ao parecer ministerial não prospera, pois o seu conteúdo foi expressamente considerado na formação do julgado. O não acolhimento integral do parecer não configura omissão.
IV. DISPOSITIVO:
6. Embargos de declaração rejeitados.